Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA POR DÍVIDA NÃO PAGA. EXCESSIVO NÚMERO DE LIGAÇÕES. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO EM RAZÃO DA CONDUTA DA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lide versa sobre suposto abuso do direito de cobrança, por parte do banco réu, de dívida reconhecida pela autora. O juízo de origem, reconhecendo o excesso, julgou procedente o pedido, para condenar a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Em sede recursal, o réu defende que as cobranças realizadas são legítimas, pois a autora está inadimplente há mais de um ano no que toca ao seu contrato de mútuo. Argumenta, ainda, que a recorrida não comprovou que o banco abusou do seu direito de cobrança. Impugna, por fim, o valor da indenização.
2. É certo que é garantido ao credor o exercício do direito de cobrança quando o devedor não paga o débito na forma, lugar e quantidade acertados, podendo inclusive utilizar mecanismos de coerção indireta previstos no ordenamento para atingir tal objetivo, como a inscrição em cadastro de inadimplentes.
3. O exercício de qualquer direito, contudo, está submetido a limites para que o seu gozo não inviabilize ou onere em demasia o exercício de outros direitos. A fruição do direito sem observância dos limites impostos pela lei, pela boa-fé ou pelos costumes caracteriza abuso de direito, comportamento que acarreta ato ilícito e, portanto, gera dever de indenizar, na forma do art. 187 do Código Civil.
4. No caso concreto, apesar de ser incontroverso que a autora está inadimplente em relação ao contrato de mútuo firmado junto ao recorrente, também é certo que a realização de mais de 20 ligações telefônicas diárias de cobrança (ID 23808104) ultrapassa os limites do bom-senso, maculando os direitos à intimidade, à vida privada e ao sossego que a autora faz jus.
5. Frise-se que o recorrente não impugnou especificamente os números telefônicos constantes nas telas juntadas pela autora (ID 23808104), mesmo sendo a parte com maiores condições tecnológicas e informacionais para se desincumbir de tal ônus (art. 373, §1o, do CPC) e indicar a titularidade das linhas, de modo que deve ser presumido que tais ligações foram, de fato, oriundas do departamento de cobrança do banco.
6. Correta, portanto, a sentença ao imputar à recorrente a obrigação de indenizar a autora pelos danos morais experimentados, já que a situação vivenciada superou o mero aborrecimento.
7. Há precedentes neste sentido: Acórdão 1179214, 07526451420188070016, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Partes: Matheus Silva dos Santos versus Kawasaki Advogados Associados e Banco Bradesco S/A; Acórdão 1217885, 07053073120198070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Partes: Tulio Rodrigues de Moura versus Banco Pan S/A.
8. Por fim, em relação ao pedido de redução do valor fixado a título de danos morais, considero que a autora contribuiu para que ocorresse o excesso por parte do banco quando se tornou e permaneceu inadimplente. Além do que não se pode descurar da ausência de negativação de seu nome. Reduzo, portanto, o dano moral para R$ 500,00 (quinhentos reais).
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para redução do dano moral, fixando-o em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária do arbitramento e juros de mora a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).